Tribunal: STF
Processo: ACO 3198
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado da Paraíba em face de decisão monocrática em que indeferi o pedido de reconsideração e mantive a decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (eDOC 63):
    “Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado da Paraíba em face da União para que esta conclua a análise de operações de crédito que se encontram em tramitação na Secretaria do Tesouro Nacional e abstenha-se de sancionar o Autor por irregularidades praticadas pelo Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo e TCE da unidade federada quanto ao limite de gastos com pessoal.
    Sustenta-se que “a incidência das sanções previstas no artigo 23, § 3.º, da LRF ao Estado da Paraíba não decorre do Poder Executivo estadual, mas de irregularidades nas despesas efetuadas por todos os outros Poderes – Legislativo e Judiciário, bem como do TCE e Ministério Público.”
    Além disso, remete-se à tutela provisória concedida por este Subscritor na ACO 3.047 em que haveria situação semelhante, contudo a decisão cingiu-se a operações listadas pelo Autor naquela demanda.
    Evoca, portanto, o princípio da intranscendência das sanções financeiras cujo conteúdo impediria a limitação de transferências voluntárias com base na ação fiscalmente irresponsável de poderes e órgãos financeiramente autônomos. 
    Promove arrazoado sobre a conjuntura das contas públicas estaduais a partir de abrupta redução da receita corrente líquida em contexto econômico recessivo.
    Argumenta-se que a Advocacia-Geral da União desrespeitou o postulado da boa-fé ao limitar o alcance da decisão interlocutória proferida na ACO 3.047 às operações taxativamente postas no dispositivo, quando os fundamentos de decidir são generalizáveis. 
    Requer-se, em caráter preambular, que este juízo ordene à Ré que continue a analisar as operações de crédito junto à FINISA e aos Projetos AMAR e de Segurança Hídrica, estes últimos com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Igualmente, pretende que se imponha obrigação de não fazer à Ré atinente à suspensão de operações de crédito em razão do descumprimento do limite de gastos com pessoal por parte dos órgãos financeiramente autônomos do Estado-Autor.
    Em 10 de dezembro do corrente, determinei em despacho a citação da Ré para que declinasse as razões impeditivas à realização das operações de crédito controvertidas.
    Após intimação, o Autor demonstrou interesse na realização de audiência de conciliação, a despeito de frisar a indispensabilidade da concessão da tutela de urgência.
    Em manifestação preliminar proferida em atendimento ao despacho, a Ré suscita preliminarmente a impossibilidade de acolher pedido genérico culminando em inépcia da exordial, haja vista a latitude da obrigação de não fazer pleiteada no passado ou futuro.
    Ademais, afirma que o presente caso difere do contexto da ACO 3.047, porquanto agora o próprio Poder Executivo extrapolou os limites de gasto com pessoal. Naquela demanda, o dispositivo da decisão também restringiu-se a três operações de crédito.
    De todo modo, alega que o princípio da intranscendência subjetiva das medidas financeiras não é aplicável em situações nas quais a personalidade jurídica seja una, apesar da autonomia financeira dos poderes autônomos.
    Sendo assim, solicita o indeferimento da tutela de urgência ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito em razão da sistemática da repercussão geral.
    Em nova petição, o Estado da Paraíba refutou as alegações da União, ao dizer que existe pedido certo e determinado, por sua vez formulado de maneira mais abrangente em decorrência de má-fé processual da Ré na prévia ACO 3.047.
    Além disso, afirma que o Poder Executivo estadual não descumpriu o limite de gasto de pessoal previsto na Lei de Responsabilidade segundo o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que seria o órgão competente para fiscalizar e apreciar eventual descumprimento à legislação fiscal. Logo, “no caso concreto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB é enfático ao asseverar que o Poder Executivo do Estado da Paraíba não ultrapassou o limite de gasto com pessoal – eis que o seu percentual coincide com 41,10%, consoante se infere da certidão ora anexada.”
    Ante a ausência dos pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela foi denegado provimento antecipatório pretendido pelo Estado-autor.
    No período de recesso deste Eg.STF, no mês de julho de 2019, o Estado autor distribuiu outras três ações cíveis originárias (ACOs) n.3282, 3283 e 3284 com pedido de tutela antecipada com vistas a obter provimento judicial de igual teor da presente ação para pactuar as operações de crédito aqui pretendidas.
    Simultaneamente, no recesso forense, o Estado autor formulou pedido de desistência da presente ação ao que procedida intimação da União que sustentou condicionante prevista art.3º, da Lei n.9469/1997- renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.
    A partir de despacho de 1º de outubro o Estado da Paraíba, em petição de 15 de outubro, reconhece a inadequação do pedido inicial e informa o ajuizamento das três outras Ações Cíveis Originárias pretendendo, ao final, a desistência da presente ação.
    Na e-pet 4706, protocolizada em 07 de fevereiro de 2020, o Estado da Paraíba retrata-se do pedido de desistência e sustenta alteração do quadro fático-probatório para pretender reconsideração da decisão que denegou a antecipação dos efeitos da tutela na presente ação. 
    O Estado da Paraíba instrui o pedido de reconsideração com ofício-resposta SEI Nº 29528/2020/ME e tabela/gráfico assinado eletronicamente por Procurador do Estado com suposta redução de despesas com pessoal. Acosta, também, aos autos planilhas firmadas pelo Ilmo. Governador do Estado a ilustrar eventual observância dos limites de despesas com pessoal pelo Poder Executivo imputando inobservância de tais limites aos demais poderes. 
    Em petição de 20 de fevereiro de 2020 informa prazo final para a assinatura da operação de crédito relativa ao aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde – Projeto AMAR. 
    Em 03 de março foram recebidos memoriais pela apreciação do pedido de reconsideração com ilustração do cronograma de concretização da operação de crédito pretendida informando data limite de 23 de maio de 2020. 
    É o relatório. Passo ao exame do pedido de reconsideração.
    Em primeiro, determino a digitalização dos memoriais recebidos a fim de proceder-se a devida juntada aos presentes autos.
    Informa o Estado da Paraíba suposta (re)adequação das despesas com pessoal pelo Poder Executivo e que os únicos óbices remanescentes seriam as despesas com pessoal dos outros Poderes; o que não poderia ser-lhe imputado face ao princípio da intranscendência.
    Da análise dos petitórios e planilhas unilaterais acostadas aos autos não vislumbro alteração do conjunto fático probatório vigente quando da apreciação original do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
    Oportuno consignar que o juízo anterior foi estabelecido, também, a partir da manifestação da União que indicou, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que o Estado da Paraíba não cumpria com os requisitos para contratação da operação de crédito em função do próprio Poder Executivo ultrapassar os limites legais das despesas com pessoal conforme metodologia contábil própria da STN/Ministério da Economia (ME).
    O ofício SEI Nº 29528/2020/ME atesta que inalterado o quadro fático probatório que obsta a contratação da operação de crédito pretendida. 
    As demais planilhas acostadas aos autos não são documentos aptos e suficientes para promover a alteração do quadro fiscal-financeiro antes atestado pela STN. 
    Diante do exposto indefiro o pedido de reconsideração formulado (e-pet n.4706) para manter a decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela.”
    Nas razões do regimental, busca demonstrar que, “ao contrário do decidido na decisão ora agravada, com todas as vênias, a situação fática foi alterada e agora se amolda ao decidido por V.Exa. na ACO n.º 3047 e a todas as razões trazidas na Inicial deste feito, pois a STN atesta que o Poder Executivo está cumprindo os limites da LRF de despesa com pessoal, segundo a metodologia da própria Secretaria do Tesouro Nacional.” (eDOC 67, p. 3)
    É o relatório. Decido.
    Conforme assentado na decisão ora impugnada, a denegação da antecipação dos efeitos da tutela antecipada baseou-se na verificação do não cumprimento, pelo Estado, dos requisitos para contratação da operação de crédito em função do extravasamento dos limites legais das despesas com pessoal.
    Entretanto, o Estado da Paraíba juntou ao presente recurso novo ofício da Secretaria do Tesouro Nacional - STN (SEI Nº 62549/2020/ME – eDOC 68), datado de 10 de março do corrente ano, no qual se verifica alteração no quadro fático probatório que obstava a contratação da operação de crédito pretendida. 
    Nestes termos, o STN assim se pronunciou (eDOC 68, p. 1):
    “4. Contudo, não se constatou, com fulcro na documentação encaminhada e de acordo com a metodologia dos Manuais de Demonstrativos Fiscais (MDF) desta Secretaria, o descumprimento dos limites de despesa com pessoal do Poder Executivo do Estado da Paraíba no 3º quadrimestre de 2019.”
    Assim, em relação à plausibilidade jurídica das alegações da parte Autora, verifica-se prima facie que essas convergem à compreensão iterativa do STF segundo a qual é aplicável o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras em matéria de limites setoriais de gastos com pessoal aos poderes com autonomia financeira, a despeito da personalidade jurídica una do ente federativo, pois o Poder Executivo não dispõe de meios para ingerir na execução orçamentária dos demais órgãos autônomos.
     Isto porque o Poder Executivo não dispõe de meios para ingerir na execução orçamentária dos demais órgãos autônomos, tendo em vista a suspensão da eficácia do art. 9º, §3º, da LRF, no âmbito da ADI-MC 2.238, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2008, com base no princípio da separação dos poderes.
    Por fim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, haja vista que as sanções precistas no art. 23, §3º, da LC 101/2000 representam gravame à atividade financeira do Estado-membro, mormente no campo das transferências voluntárias e do endividamento público.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e concedo a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com a finalidade de determinar que a Ré se abstenha de aplicar as sanções previstas no art. 23, §3º, da LC 101/2000, ao Poder Executivo estadual, em razão do descumprimento do limite percentual de gastos com pessoal por parte de outros Poderes e órgãos do Estado, notadamente Poder Legislativo, Poder Judiciário e Ministério Público, nas seguintes avenças: 
    1. operação de crédito junto à FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, no valor de R$ 188.886.893,62 (cento e oitenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos);
    2. operação de crédito relativa ao aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde – Projeto AMAR, no valor de US$ 45.197.310,00 (quarenta e cinco milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos e dez dólares), com recursos do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento;
    3. operação de crédito relativa ao Projeto de Modernização, Ampliação e Melhoramento da Eficiência da Gestão Hídrica e da Prestação dos Serviços de Saneamento no Estado da Paraíba – Projeto de Segurança Hídrica, no valor de US$ 126.886.874,00 (cento e vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro dólares), com recursos do BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. 
    Fica prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente